Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-86.2024.8.11.0022
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000104-86.2024.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIEL EPIFANIO SANTANA - CPF: 917.566.425-91 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO A RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ao segurado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acidente sofrido pelo agravante em 2006, com fratura de outros dedos (CID S62.6), e luxação do dedo (CID 63.1), resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A perícia médica constante dos autos concluiu que, apesar da fratura mencionada, a lesão encontra-se consolidada e não há redução da capacidade laboral do agravante para a atividade habitual.

5. O entendimento do STJ, consolidado no Tema 416, reforça que a concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, requisito não comprovado nos autos.

6. O agravante não apresentou qualquer fundamento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão agravada, revelando-se inequívoca a manutenção do decisum impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de auxílio-acidente requer a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91. A ausência desse requisito impede a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1001282-14.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025;

TJ-MT 1006110-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GABRIEL EPIFANIO SANTANA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação (Id. 280067376), para manter a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão recorrida deixou de reconhecer a existência de redução funcional da mão esquerda, decorrente do acidente de trabalho ocorrido em 2006.

Assevera que trouxe aos autos diversos documentos médicos que comprovam a sequela permanente, demonstrando a sua limitação funcional.

Afirma que a sentença baseou-se exclusivamente em laudo pericial judicial incoerente.

Sustenta que, ainda que mínima, a redução funcional é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do Tema 416 do STJ.

Aduz que o laudo pericial não pode ser priorizado em detrimento de outros elementos de prova constantes nos autos, que indicam limitação funcional persistente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Não houve contrarrazões (Id. 296245376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A parte Agravante busca a modificação da decisão monocrática de Id. 280067376, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, com o objetivo de reformar a sentença e obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Com o intuito de evitar tautologias, transcrevem-se a seguir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante:

“[...] Durante a tramitação do presente feito, foi realizada perícia médica judicial (Id. 277038961), a qual concluiu que as sequelas decorrentes do acidente não acarretaram redução da capacidade laboral do autor, conforme os seguintes trechos:

“DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

Periciando tem 63 anos, trabalhador agrícola, com histórico de acidente de trabalho em 09/09/2006 com máquina agrícola que prensou o terceiro quirodáctilo direito com fratura luxação do dedo. Fez cirurgia e ficou em benefício de auxílio-doença pelo INSS por 30 dias, retornando ao labor após.

Queixa parestesia no dedo e limitação da amplitude de movimentos.

A respeito do objeto da perícia, Auxílio-acidente, suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico.

Por isso,
não há redução de sua capacidade laborativa ou incapacidade laborativa parcial e permanente
. Não restaram sequelas. Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99.

[...]

12. As doenças, lesões ou sequelas físicas ou funcionais implicam uma redução da capacidade de trabalho do autor? Resposta:
não
.”

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não é suficiente comprovar apenas a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. É imprescindível, também, demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, o que não foi comprovado no caso concreto.[...]

Ante o exposto, em consonância com o art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, que permitem o julgamento monocrático,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.” (g.n)

Nesse contexto, não obstante as alegações do Agravante, verifica-se que sua pretensão não merece acolhimento, uma vez que não foram apresentados aos autos fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão proferida por ocasião da análise do recurso.

A matéria discutida nos autos está fundamentada no art. 86 da Lei 8.213/91, que dispõe:
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
” (destaquei)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Justiça estabelece em seu Tema 416 a seguinte tese:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (destaquei)

Dos referidos dispositivos, infere-se que, além da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, é necessário que estas impliquem redução da capacidade para o exercício da atividade laboral habitualmente desempenhada pelo segurado.

Compulsando os autos, observa-se que o Agravante sofreu, em 9 de setembro de 2006, acidente de trabalho que resultou na fratura de outros dedos (CID S62.6), e luxação do dedo (CID 63.1), tendo recebido auxílio-doença previdenciário (espécie B31) pelo período de 25/9/2006 a 9/10/2006 (NB 518.037.618-8).

Contudo, conforme laudo pericial constante dos autos (Id. 277038961), o perito médico atestou que a lesão encontra-se clinicamente consolidada, não tendo sido verificada redução da capacidade laborativa habitual do periciando.

Cumpre ressaltar que o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, inexistindo, no caso em apreço, qualquer indício de erro nas conclusões periciais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão impugnada é clara ao reconhecer a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, uma vez que o laudo pericial constante dos autos não constatou a redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual desempenhada pelo Agravante (trabalhador rural).

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu pedido de concessão de
auxílio
-
acidente
. O recorrente sustenta que a decisão impugnada não considerou adequadamente o conjunto probatório e os quesitos específicos do
auxílio
-
acidente
, alegando que as patologias no ombro esquerdo e na coluna lombar comprometem sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão do
auxílio
-
acidente
, especialmente se há redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesão consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui que o segurado não apresenta incapacidade laborativa, nem limitação para o exercício da atividade profissional habitual, indicando que as patologias diagnosticadas não possuem nexo causal com a atividade laboral anteriormente desempenhada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão do auxílio-acidente, que a sequela decorrente da lesão comprometa de forma permanente a capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso concreto.

5. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório dos autos, mas, no caso, a perícia oficial é conclusiva e não há elementos que justifiquem sua desconsideração ou a necessidade de nova perícia.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o julgamento monocrático está em conformidade com a legislação processual e não impede o direito de defesa do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O
auxílio
-
acidente
somente é devido quando há redução permanente da capacidade laborativa do segurado em razão de sequela consolidada, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

2. A ausência de incapacidade ou limitação laborativa, conforme constatado em laudo pericial conclusivo, impede a concessão do benefício.

3. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotar suas conclusões quando suficientemente fundamentadas e em consonância com as provas dos autos.
(N.U 1001282-14.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025) (g.n)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o distinguishing em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

[...].

(N.U 1006110-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025